Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. TÍTULO DE PROPRIEDADE. EXIBIÇÃO. LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA. POSSE DIRETA. ASSEGURAÇÃO (CC, ART. 1.245, § 2o). EFEITOS INERENTES À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. A condição de proprietária legitima a imissão da proprietária na posse direta do imóvel como simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade, consoante a regra que emerge do artigo 1.245, § 2o, do Código Civil, que, privilegiando, o assento registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária, resguarda ao título plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado.
3. Comprovada a aquisição do imóvel mediante título de propriedade, consubstanciado em escritura pública de compra e venda, conferindo à adquirente a titularidade do domínio e ensejando a irradiação do direito de sequela inerente à propriedade, inexorável que lhe devem ser assegurados os efeitos inerentes à aquisição do domínio mediante sua imissão na posse do imóvel, inclusive em ambiente de antecipação de tutela, não traduzindo óbice para a desocupação do imóvel a posse exercida pelo ocupante do bem, pois desguarnecido de justo título a tutelar a perduração da situação.
4. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.